Tribunal: TJES
Processo: 0004237-03.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Contas; Defeito, nulidade ou anulação; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004237-03.2019.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ERALDINO JANN TESCH
APELADO: CAMARA MUNICIPAL DE VILA PAVAO
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EX-PREFEITO. REJEIÇÃO PELA CÂMARA MUNICIPAL. CONTROLE DE LEGALIDADE. PODER JUDICIÁRIO. CABIMENTO. DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. OBSERVÂNCIA. PROCESSO DE NULIDADE DAS CONTAS, NO CASO: LEGÍTIMO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. À luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal, o julgamento das contas prestadas à Câmara Municipal pelo Chefe do Executivo deve atendimento à garantia constitucional do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

2. Vislumbrando-se que o procedimento adotado pela Câmara Municipal de Vila Pavão, ES, ao julgar/rejeitar as contas apresentadas pelo ex-Prefeito apelante, observou os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, tendo garantido ao ex-gestor o prévio exercício do direito de defesa, não se verificam fundamentos jurídicos suficientes a infirmar sua validade. (Precedente do TJ-CE).

3. Sentença mantida.

4. Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desa. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0004237-03.2019.8.08.0038

APELANTE: Eraldino JannTesch

APELADO
: Câmara Municipal de Vereadores do Município de Vila Pavão/ES

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível manejado por
Eraldino JannTesch
, em desfavor de sentença de improcedência, proferida nos autos desta ação anulatória.

Narra o apelante que exerceu o cargo de Prefeito do Município de Vila Pavão/ES no período de 2013 a 2016, ao longo deste período teve suas contas sempre aprovadas, como comprovam os decretos legislativos referentes aos exercícios relativos a 2013, 2014 e 2015, de fls. 101, datados de 26 de fevereiro de 2018, firmados pelos componentes da Comissão Permanente de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização e Controle da legislatura (2013/2016).

Aduz que o Tribunal de Contas recomendou a reprovação das contas referentes ao exercício 2015, bem como que a Comissão Permanente emitiu parecer pela desaprovação das contas em questão.

Alega que a Comissão Permanente, ao emitir parecer recomendando a reprovação das contas referente ao exercício 2015, não teria atendido os requisitos legais, notadamente no previsto na Lei Orgânica do Município e no Regimento Interno da Câmara.

Informa que a atitude supra teria objetivos políticos, notadamente tornar o apelante inelegível.

Relata que sua ampla defesa e contraditório não teriam sido observados no processo, pois a Apelada, além de não formar Comissão Especial para elaboração do memorial descritivo com as irregularidades apontadas nos pareceres da Comissão de Finanças e Orçamento, não teria oportunizado que a Comissão de Justiça, Legislação e Redação fosse convocada para análise da legalidade do parecer emitido pela Comissão de Finanças e Orçamento.

Defende que, nas contas de 2015, teria sido demonstrado não existir qualquer irregularidade.

Diante do exposto, pugna para que seja dado provimento ao presente para que seja reconhecida a nulidade da sentença e, via reflexa, revogar o Decreto Legislativo n. 002/2019, para que seja determinado ao Poder Legislativo Municipal de Vila Pavão, que inicie novo julgamento dentro das normas legais, a fim de oportunizar ao apelante oferta de sua defesa Às comissões competentes nos termos do Regimento Interno, da Lei Orgânica Municipal e normas regentes do tema.

Em sede de resposta, fls. 222 e ss, a Câmara Municipal de Vila Pavão, ES, narra, inicialmente, que em síntese o autor na pretenso inaugural se volta contra o processo administrativo e julgamento (Tomada de Contas) de Prestação de Contas Anual – PCA referente ao exercício financeiro de 2015, em que a Tribunal de Contas sugeriu a reprovação.

Expõe que o apelante aduz que a Casa de Leis não teria obedecido aos requisitos legais presentes na Lei Orgânica do Município e do Regimento Interno, deixando de observar ainda, o princípio da publicidade, ampla defesa, contraditório, do devido processo legal e da motivação.

Como argumento para a não cumprimento dos princípios, alega que a Câmara deveria ter criado uma Comissão Especial após a realização do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, além do processo no ter passado pela Comissão o de Justiça, Legislação e Redação que supostamente verificaria a legalidade do parece de finanças e Orçamento.

Postula par fim, a suspensão do Decreto Legislativo n2 002/2019, bem como sua anulação e consequentemente "aprovar as contas pelo Autor no exercício de 2015". Usando como justificativa o julgamento do mérito das contas, como a divergência dos registros contábeis e bancários, divergência dos valores encontrados nas contas, ausência de inventário de bens patrimoniais, e ausência de parecer conclusivo.

Defende a legalidade do procedimento para julgamento das contas, ao argumento de que teriam sido observados todos os princípios constitucionais e legais.

Registra que o procedimento foi analisado pela Comissão competente, nos termos do artigo 227 do RI, que, por sua vez, baseou seu PARECER OPINATIVO nas provas constantes dos autos, avaliando-as uma a uma de acordo com a legislação vigente aplicável a matéria em discussão, tanto é que afastou algumas irregularidades do item "divergência entre registros contábeis e bancários" baseada na documentação apresentada (fls 170 e seguintes).

Expõe que deve ser julgado improcedente qualquer análise que diga respeito ao parecer prévio do TCE, tendo em vista que a ação de anulação deverá se limitar aos aspectos extrínsecos realizados pela Câmara Municipal.

Baseado no exposto, pugna pela manutenção da sentença de base, em razão da impropriedade dos termos articulados na exordial, pois, no caso, teria sido garantida a ampla defesa e o contraditório no processo administrativo de Tomada de Contas que apreciou a Prestação de Contas Anual – PCA do exercício financeiro de 2015, mantendo a condenação do apelante em custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

Pois bem.

Com propriedade, o Magistrado, no caso, consignou que não há qualquer vício a ser identificado no procedimento previsto nos arts. 224 e ss do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Vila Pavão, ES e adotado por esta última para rejeição das contas do apelante, porque a apelada, nos termos a seguir alinhavados, de fato respeitou o processo previsto para casos que tais, inclusive observando o quorum qualificado para rejeitar as contas do apelante, da seguinte forma:

** No dia 21/05/2019 a Câmara Municipal recebeu Oficio n. 01530/2019-9 do TCE-ES (fls 13) comunicando o julgamento, sob forma de parecer prévio, recomendando ao Legislativo a rejeição das contas de gesto do Eraldino Jann Tesch, ex-prefeito municipal de Vila Pavão/ES, referente ao exercício de 2015;

** No mesmo dia 21/05/2019, o Presidente da Câmara, Sr. Marcos Laurenço Kioss despachou o referido Oficio encaminhando-o para a Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização e Controle, nos termos do artigo 227 do RI, a fim de dar cumprimento ao artigo 226 do mesmo diploma legal;

** Foi realizada a Primeira Reunião da Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalizac5o e Controle, em 06/06/2019, sendo o ex-prefeito regularmente intimado para se defender, na oportunidade, assim como para exibir provas e documentos, ocorrendo ciência expressa do interessado em 18/06/2019 (fl 24)

** No dia 02/07/2019, o ex-prefeito protocolou defesa escrita;

** No dia 03/07/2019, a Comissão de Finanças fez sua segunda reunião, determinando, na oportunidade, que o ex-prefeito fosse cientificado para que participasse da terceira reunião, a qual se realizaria em 08/07/2019.

** Em 08/07/2019 ocorreu a terceira reunião da Comissão, sendo dada a palavra ao ex-prefeito, e, na mesma reunião, foi informado ao ora apelante que este poderia fazer uso da tribuna, quando do julgamento de suas contas;

** No dia 01/08/2019 a Comissão de Finanças realizou a 4 Reunião, oportunidade em que foi proferido PARECER OPINATIVO (fls 82-92) para rejeição das contas e, na mesma oportuniddade, definiu a realização da sessão extraordinária para o dia 05/08/2019 para julgamento, e, ainda, determinação a intimação do ex-Prefeito, Eraldino, para ciência do ato, assim como do parecer emitido pela Comissão e, por fim, oportunizando-o novamente a manifestar-se na sesso, caso desejasse.

** No dia da sessão extraordinária para julgamento da prestação de contas, o apelante não compareceu, nem mandou auxiliar técnico em sua defesa, sendo as contas de 2015 rejeitadas de acordo com a conclusão do parecer prévio do TCE-ES, com quorum qualificado, de 2/3 dos vereadores, necessário para, em tese, deixar de seguir o parecer emitido pelo Tribunal de Contas, conforme previso do §32 do art.226 do Regimento Interno (RI), anteriormente transcrito e §22 do art. 31 da Constituição Federal.

Sobre o acerto procedimento supra, com propriedade, delineou o MM. Juiz na sentença vergastada que:

“Analisando os documentos que instruem o processo, verifico que as contas apresentadas pelo Prefeito, referente ao exercício de 2015, tiveram recomendação de reprovação pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo.

A Constituição Federal, dispõe em seu art. 31, §§ 1º e 2º, sobre a competência da Câmara Municipal para controlar o Poder Executivo Municipal. Vejamos:

Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.

§ 1º O controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas dos Estados ou do Município ou dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde houver.

§ 2º O parecer prévio, emitido pelo órgão competente sobre as contas que o Prefeito deve anualmente prestar, só deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da Câmara Municipal.

Desde modo, o parecer prévio do Tribunal de Contas somente poderá deixar de prevalecer mediante decisão de 2/3 dos membros da Câmara Municipal.

Na presente hipótese, a Câmara Municipal concordou com o parecer do Tribunal de Contas e rejeitou as contas anuais de 2015.

Por ocasião do julgamento a Câmara Municipal contava 09 (nove) vereadores, sendo que 04 (quatro) votaram contra o parecer prévio do Tribunal de Contas e 05 (cinco) a favor, desaprovando as contas, prevalecendo, portanto, a rejeição, restando observado o requisito constitucional (fls. 95/100).

O procedimento previsto no Regimento Interno da Câmara Municipal também foi observado, não tendo havido violação aos Princípio do Devido Processo Legal, Contraditório e Ampla Defesa. Nesse sentido, confira-se:

Art. 224.
A fiscalização financeira e orçamentária será exercida pela Câmara Municipal com auxílio do Tribunal de Contas do Estado ou Órgão Estadual a que for atribuída essa incumbência.

[...]

Art. 226.
A Câmara não poderá deliberar sobre as contas

encaminhadas pelo Prefeito, sem o parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado.

§ 1º –
O julgamento das contas, acompanhadas do parecer prévio do Tribunal de Contas, far-se-á no

prazo de 60 (sessenta) dias a contas do recebimento do parecer, não correndo este prazo durante o recesso da Câmara.

§ 2º -
Decorrido o prazo de 60 (sessenta) dias sem deliberação da Câmara, as contas serão consideradas aprovadas ou rejeitadas, de acordo com a conclusão do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado.

§ 3º -
Os pareceres emitidos pelo Tribunal de Contas sobre as contas prestadas anualmente pelo Prefeito e pela Mesa da Câmara Municipal só deixarão de prevalecer por decisão de 2/3 (dois terço
s
) dos Vereadores.

Art. 227.
Recebido o parecer prévio do Tribunal de Contas, independentemente da leitura em Plenário, o Presidente poderá distribuir cópias do mesmo, bem como do

balanço Anual a todos os Vereadores, enviando o processo á Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização e Controle, que terá o prazo de 20 (dias)

para opinar sobre as contas do Município, apresentado

ao Plenário o respectivo projeto de Decreto Legislativo.

[...].

Art. 229.
O Projeto de Decreto Legislativo apresentado pela Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização e Controle, sobre a prestação de contas, será submetido a discussão e votação, em sessão exclusivamente dedicada ao assunto.

§ 1º -
Encerrada a discussão, o Projeto de Decreto Legislativo será imediatamente votado.

§ 2º -
O Projeto será aceito ou rejeitado pelo voto de 2/3 (dois terços)
*
dos membros da Câmara no mínimo.

Art. 230.
Se a deliberação da Câmara for contrária ao parecer prévio do Tribunal de Contas, o Projeto de Decreto Legislativo conterá os motivos de discordância.

Art. 231.
Rejeitadas as contas, serão ela rementidas
*
imediatamente ao Ministério Público para os devidos fins.

A Câmara Municipal, quando recebeu o parecer do Tribunal de Contas, encaminhou ofício para a Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, fiscalização e Controle, conforme previsão regimental.

O Prefeito foi devidamente notificado para apresentar defesa (fls. 103), assim o fazendo por meio de manifestação escrita (fls. 25/47), bem como para comparecer a sessão de julgamento da prestação de contas (fls. 104).

A Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, fiscalização e Controle, emitiu parecer fundamentado pela rejeição das contas. Neste ponto, cumpre registrar que, se o parecer do Tribunal de Contas prevaleceu, por certo os fundamento da deliberação são os mesmos, sendo incabível a alegação de ausência de motivação.

Após o trâmite legal, com o a leitura do parecer prévio do Tribunal de Contas e do Parecer da Comissão de Finanças, o procedimento foi a julgamento em sessão extraordinária, que aprovou o Decreto Legislativo e rejeitou as contas do exercício de 2015.

Portanto, tendo o autor sido notificado para apresentar defesa perante a Câmara de Vereadores, não merece amparo a alegação de violação às garantias da ampla defesa e do contraditório, asseguradas no art. 5°, inciso LV, da Constituição Federal.

Assim, considerando que o procedimento de rejeição das contas seguiu o procedimento estabelecido na Constituição Federal e na Legislação Local, não há que se falar em nulidade do Decreto Legislativo n°. 002/2019”

Verifica-se, portanto, que o procedimento inserto nos arts. 224 e ss no Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Vila Pavão, ES, foi devidamente observado, sendo observados, inclusive, o contraditório e ampla defesa do apelante, o que ensejou, legitimamente, a rejeição das contas do autor deste recurso, conforme sugestão do Tribunal de Contas nesse sentido, após votação de 2/3 dos vereadores da localidade (quorum qualificado).

À luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal, o julgamento das contas prestadas à Câmara Municipal pelo Chefe do Executivo deve atendimento à garantia constitucional do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Vislumbrando-se que o procedimento adotado pela Câmara Municipal (...), ao julgar/rejeitar as contas apresentadas pelo ex-Prefeito, (...), observou [COMO NO PRESENTE] os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, tendo garantido ao ex-gestor o prévio exercício do direito de defesa, não se verificam fundamentos jurídicos suficientes a infirmar sua validade (...) (TJ-CE - APL: 00009455620088060036 CE 0000945-56.2008.8.06.0036, Relator: ANTÔNIO ABELARDO BENEVIDES MORAES, 3ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 26/06/2017)

Lembrando que, tal como afirmado pelo apelado, não cabe, neste feito, a realização de qualquer avaliação sobre a atuação do Tribunal de Contas, bem como sobre a rejeição das contas do apelante efetuada no âmbito do referido órgão, pois, no presente, temos ser possível apenas a análise de eventual ilegalidade do processo de rejeição das contas,
na Câmara de Vereadores
, pois a inicial é dirigida apenas contra tal parte.

Pelo dito, sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO

interposto para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do §11º do art.85 do Código de Processo Civil, majoro a verba sucumbencial imposta a empresa Apelante em 1% (um por cento) sob o valor da condenação, todavia, referida condenação está suspensa, no prazo de lei, em razão do apelante ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

comp1

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a E Relatora para NEGAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.